Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700939-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIZZA DO ZE LTDA AGRAVADO: LEOPOLDO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por PIZZA DO ZÉ LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto por LEOPOLDO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME, indeferiu pedido de prorrogação do prazo para desocupação voluntária de imóvel. Nas razões recursais (ID 54906053), a parte agravante afirma que “a decisão a quo não considerou devidamente a circunstância relevante da frustração da negociação entre as partes, que influenciaria diretamente na contagem do prazo para desocupação do imóvel comercial”. Argumenta que até o dia 12/12/2023 havia expectativa de acordo e permanência no imóvel, diante do acordo que estava sendo firmado entre as partes. Contudo, no dia seguinte, o advogado da autora agravada informou que a permanência no imóvel não seria possível e exigiu a imediata desocupação da loja comercial. Alega que o imóvel possui relevância para as atividades da empresa agravante, motivo pelo qual a desocupação imediata causaria prejuízos irreparáveis ao seu regular exercício. Com fundamento no princípio da não surpresa e sustentando que havia uma expectativa real de permanência no imóvel, diante das negociações travadas, defende a necessidade de prorrogação do prazo para desocupação do imóvel, de modo a oportunizar a mudança de sede do ponto comercial sem a interrupção de suas atividades. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para estabelecer um prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel comercial objeto da lide, com base na razoabilidade e função social da empresa”. Busca, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, além de extratos recentes de todas as contas bancárias ativas de titularidade da pessoa jurídica. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator